Tribunal: TJBA
Processo: 8000529-91.2024.8.05.0270
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000529-91.2024.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SEBASTIAO ALVES DE ARAUJO JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO MONTINO MACAUBAS, NATHALIA DE SOUZA VILBRANTZ registrado(a) civilmente como NATHALIA DE SOUZA VILBRANTZ

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE

E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I e IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
RECURSO DA DEFESA.

RECURSO

EM SENTIDO ESTRITO
.
PRELIMINARES DE NULIDADE
:

1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO DE MEMORIAIS PARA A DEFESA DO RECORRENTE.
PARTES INTIMADAS EM AUDIÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS ESCRITOS. PRAZOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 403, § 1º, DO CPP. INÉRCIA DA PRÓPRIA DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. 2) NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DA PEÇA NO PROCEDIMENTO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME COMETIDO EM DATA POSTERIOR AO CRIME EM APURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO. RAZOABILIDADE. PRISÃO REAVALIADA NOS TERMOS DO ART. 316 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 21 DO STJ.

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.
SENTENÇA QUE IMPÔS A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO.
PRELIMINARES
: 1) NULIDADE POR EXISTÊNCIA DE JÚRI ITINERANTE NA REGIÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO PARA EXERCER A DEFESA DO ACUSADO NA 1ª FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI. 2) APLICAÇÃO DO TEMA 984 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO TEMA QUANDO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO
: AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.906/94. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSIVIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA QUANTIA FIXADA NÃO CARACTERIZADAS. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de um dos acusados contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Recurso de Apelação do Estado da Bahia contra a mesma decisão, que o condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de honorários ao defensor dativo do corréu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Recurso em sentido estrito da Defesa:

Há três questões em discussão: (i) examinar se houve irregularidade na contagem de prazo para a Defesa apresentar alegações finais; (ii) determinar se a ausência de apresentação de alegações finais pela Defesa configura nulidade absoluta da decisão de pronúncia; (iii) estabelecer se há excesso de prazo que justifique a revogação da prisão preventiva.

3. Recurso de Apelação do Estado da Bahia:

Há quatro questões em discussão: (i) análise, em preliminar, da arguição de nulidade da nomeação de defensor dativo, considerando a existência de júri itinerante na região; (ii) avaliar, também em preliminar, a vinculação ou não da tabela de honorários da OAB na fixação de valores para advogados dativos; no mérito, (iii) análise da possibilidade de fixação de honorários advocatícios, ao defensor dativo, em ação penal; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo para a Defesa apresentar suas alegações finais iniciou-se automaticamente após o prazo do Ministério Público, nos termos do art. 403, parágrafo único, do CPP, ainda que este não tenha se manifestado. A ausência de alegações finais não configura nulidade quando a parte foi devidamente intimada e deixou transcorrer o prazo legal, aplicando-se o art. 565 do CPP que veda a arguição de nulidade a que a parte deu causa.

5. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo a ausência de alegações finais na fase sumariante insuficiente para gerar nulidade automática, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto.

6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, no
modus operandi
empregado e na periculosidade social do agente, não configurando excesso de prazo quando o processo tramita regularmente. Nos termos da Súmula 21 do STJ, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

7. Nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser arbitrados conforme apreciação equitativa do juiz, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

8. As tabelas elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB, embora não vinculem o Magistrado, possuem natureza informativa e orientadora, podendo servir como parâmetro, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 984).

9. No caso concreto, considerando que o valor arbitrado não está vinculado à tabela da OAB e, ainda, que o
quantum
arbitrado pelo Juiz
a quo
não se revelou excessivo e desproporcional, por estar de acordo com as balizas previstas no art. 85, § 2º, do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção do valor arbitrado a título de honorários advocatícios é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A ausência de apresentação de alegações finais pela Defesa em procedimento do júri não acarreta nulidade quando a parte foi regularmente intimada e deixou transcorrer o prazo legal, vedando-se a arguição de nulidade a que deu causa. 2. A prisão preventiva devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e periculosidade do agente não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo tramita regularmente. 3. O Estado responde pelo pagamento de honorários de defensor dativo nomeado em processo criminal, constituindo a sentença penal título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 312, 313, 403, § 3º, 563, 565; Lei nº 8.906/94, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula 21; Tema 984; AgRg no RHC: 191053 SP 2023/0441427-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS; AgRg no AREsp n. 2.735.736/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik; AgRg no AREsp: 904270 MG 2016/0120878-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
;
AgRg no HC: 796053 BA 2023/0002462-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado do TJDFT;Ag Int no REsp: 1851141 CE 2019/0357174-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. TJ-BA - Apelação: 80016954820188050213, Relator.: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000529-91.2024.8.05.0270 da Comarca de UTINGA/BA, sendo Recorrente
ALDAIR DE SOUZA MOTA
e Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, e de Apelação Criminal de mesmo número, sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
, e Apelado, o
B
el.

MAURÍCIO MACAÚBAS,
OAB/BA nº 64.244.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES,
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, bem como ao Recurso de Apelação do Estado da Bahia, que integram este julgado.